Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento da apelação.
4. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, sem licença da autoridade, não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal.
5. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
6. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 159965/2022 - 11oBPM (ID 52683942), assim como pela confissão do apelante e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

7. Com efeito, sobressai dos autos que o apelante, na data de 15/08/2022, foi flagrado portando duas facas afiadas, com cerca de 20 cm, fora de sua residência ou dependências desta, discutindo com a esposa, ocasião em que foi abordado por policiais militares. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato). Precedente: Acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 09.12.2020, publicação: 17.12.2020). Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41, subsistindo a condenação, nos exatos termos da sentença.
8. Por derradeiro, no que diz respeito à pena e ao regime de execução, entendo ser viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, porquanto não há reincidência específica ou dolosa (condenação por receptação culposa, art. 180 § 3o do CPC), bem como não há circunstância desfavorável (art. 44, § 3o, CP).
9. APELAÇÃO CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada tão somente para substituir a pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo de Execução.